Tribunal: TJMT
Processo: 1014368-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014368-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA BORGES FERRAZ - CPF: 626.847.521-68 (ADVOGADO), ESPEDITA MACEDO ALENCAR - CPF: 005.149.781-63 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃOREVISIONAL DE CONTRATO.INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMOSTRADA. TEMA 1.178 STJ. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante provas de capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

4.

A análise do conjunto probatório demonstra um comprometimento significativo da renda líquida disponível.

5.

O Tema 1.178 estabelece que a aferição da hipossuficiência econômica deve considerar o caso concreto, não sendo legítimo indeferir o benefício exclusivamente com base em parâmetros objetivos.

6.

Diante da demonstração de despesas mensais
e de
situação pessoal que impacta o orçamento familiar, justifica-se o reconhecimento da condição de hipossuficiência jurídica.

IV. DISPOS
I
TIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova em contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023); TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.a
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espedita
Macedo Alencar contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres,
em
Ação de obrigação de fazer
no 1000923-94.2026.8.11.0008, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178, ao indeferir o benefício da gratuidade da justiça com base exclusivamente em critério objetivo de renda, sem oportunizar a complementação da prova da alegada hipossuficiência financeira. Argumenta que a renda bruta mensal apontada pelo Juízo de origem não reflete sua efetiva capacidade econômica, em razão do elevado comprometimento de sua remuneração com descontos de empréstimos consignados, os quais constituem, inclusive, objeto da demanda originária.

Defende, ainda, que o comprometimento de sua renda com descontos consignados reduz significativamente sua disponibilidade financeira, de modo que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida efetivamente disponível, e não apenas a remuneração bruta.

Requer
o provimento do recurso para concessão da gratuidade da justiça
.

Recebido o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZ
EY
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiênciafirmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A análise dos holerites referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2026
(Primeira Instância, Id.
227716097
)
, bem como da Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2025
– Primeira Instância, Id.
227714440
), permite uma avaliação criteriosa da real capacidade financeira da postulante.

Os documentos demonstram que a agravante é Professora da Educação Infantil no Município de Tangará da Serra, recebendo um vencimento bruto de R$ 6.605,76. Todavia, verifica-se que sua disponibilidade financeira real está severamente comprometida por descontos compulsórios e, principalmente, por empréstimos consignados, que somam R$ 2.543,62 diretamente na folha de pagamento (Bradesco, Banco Pine e
Serraprev
).

Após todos os descontos, a remuneração líquida que efetivamente ingressou na conta da servidora no mês de fevereiro de 2026 foi de R$ 2.633,86. No mês anterior (janeiro/2026), devido a descontos de antecipação de férias, o líquido recebido foi de apenas R$ 112,41, o que denota uma situação de absoluta falta de liquidez.

Soma-se a isso o custo de vida básico detalhado na Declaração de IRPF, que inclui gastos expressivos com a manutenção de dois dependentes (filho e genitora). Foram declaradas despesas anuais com instrução (R$ 8.430,00) e saúde (R$ 13.595,09), o que resulta em uma média mensal de aproximadamente R$ 1.835,42 apenas nestes itens
essenciais
.

O conjunto probatório revela, portanto, um cenário de orçamento doméstico estrito, em consonância com a narrativa de vulnerabilidade econômica momentânea, corroborando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697), firmou orientação no sentido de que critérios objetivos não podem servir de fundamento automático para o indeferimento da gratuidade da justiça, devendo ser considerados apenas como indícios que autorizem o magistrado a solicitar comprovação adicional da hipossuficiência econômica. Cumprida tal diligência, persistindo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do acesso à justiça.

Diante da situação específica apresentada, conclui-se pela presunção de hipossuficiência e pela necessidade de concessão da gratuidade da justiça, como forma de assegurar o pleno exercício do direito de ação.

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOSSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.a SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

Portanto, comprovada a incapacidade financeira do agravante, os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça mostram-se preenchidos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026